Tribunal: TJBA
Processo: 0501805-20.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0501805-20.2016.8.05.0271

FORO: COMARCA DE VALENÇA – 1ª VARA DO JÚRI

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTE: JACKSON MENEZES MOTA

ADVOGADO:
PABLO DE JESUS PAIXÃO (OAB/BA. 57.202)

RECORRENTE: ANDERSON LUIZ DOS SANTOS

ADVOGADOS:
CLEYTON TOSHIO IBE (OAB/BA. 52.665)

REBECA MATOS GONÇALVES FERNANDES DOS SANTOS (OAB/BA. 36.226)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: FELIPE OTAVIANO RANAURO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS

ASSUNTO: CRIME CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1
. PLEITO
PELA DESPRONÚNCIA. RECORRENTE
S
ALEGA
M
INEXISTIR CERTEZA DA AUTORIA
E MATERIALIDADE
DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA CALCADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVAS APRECIADAS CONJUNTAMENTE. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE, APENAS, PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA.
INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES
PRESCRITAS
NOS ARTIGOS 41
4
E 415, AMBOS DA LEI
PROCESSUAL
PENAL BRASILEIRA.
IMPROVIMENTO.

2. CONCLUSÃO: CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0501805-20.2016.8.05.0271
, da Comarca de
Valença
/Ba, sendo Recorrente,
Anderson Luiz dos Santos
e
Jackson Menezes Mota
;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e IMPROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto, para manter a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação penal nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR